Tribunal: TJMT
Processo: 1008576-95.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008576-95.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACIL DA SILVA - CPF: 474.313.771-34 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1008576-95.2022.8.11.0006 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTES:
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: JOACIL DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SEGURO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores de seguro não contratado na conta bancária, gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos morais que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que determinou o cancelamento dos descontos denominados:

TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL SUPER; SEGURO PRESTAMISTA; MORA DE CRÉDITO PESSOAL; ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO; E TARIFA EXTRATO, bem como, condenou a recorrente na restituição, na forma dobrada, dos valores descontados indevidamente, no importe de
R$ 1.871,54 (mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
, bem como, ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos de parcelas de seguro, não contratado, na conta bancária da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que ocorreram descontos no benefício previdenciário da parte
recorrida, referente à contratação indevida de seguros não celebrado pela parte recorrida, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o ilícito desconto de valores no
benefício previdenciário
da recorrida, mesmo sem a sua anuência e/ou contratação dos serviços, s
em falar, nas

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

Com essas considerações, entendo que a sentença fustigada não merece reforma, uma vez que, eventual desorganização administrativa da empresa recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida.

2.

Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro
.

Neste ponto recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, para afastar a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, pois não há provas de conduta de má-fé da instituição financeira recorrente no procedimento realizado, devendo, portanto a devolução ocorrer na forma simples.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado, devendo ocorrer na forma simples, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023